Tribunal: STF
Processo: AI 783617
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 



    1. Os temas constitucionais suscitados no recurso extraordinário não foram objeto de análise prévia, e conclusiva, pela instância judicante de origem. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. De mais a mais, para se chegar entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado, faz-se necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental desprovido.